Tribunal: TJMT
Processo: 1023341-60.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023341-60.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Comercial, Alienação Fiduciária, Imissão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[LEDI FIGUEIREDO BRIDI - CPF: 272.559.560-68 (ADVOGADO), H.M.C. - HOSPITAL E MATERNIDADE CLINICA DA CRIANCA LTDA. - CNPJ: 05.355.305/0001-30 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (EMBARGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (PROCURADOR), JOSE CARLOS DI ANNIBALLI - CPF: 320.615.529-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LUSANDIRA LAMENHA CAVALCANTE DI ANNIBALLI - CPF: 378.527.441-68 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMISSÃO NA POSSE – BENS DADOS EM GARANTIA – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM CÉDULA BANCÁRIA – DEFERIMENTO PELO JUÍZO “A QUO” – INTELIGÊNCIA DA LEI N. 9.514/97 – COMPROVAÇÃO DA MORA E INTIMAÇÃO PARA PURGAÇÃO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – ASSINATURA FALSA EM DOCUMENTO QUE DESTACA A RECUSA DE INTIMAÇÃO – NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO PRÓPRIO PARA COMPROVAÇÃO – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE – ABUSIVIDADES E/OU ILEGALIDADE NÃO VERIFICADAS – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO -

ALEGAÇÃO DE VÍCIOS (OMISSÃO QUANTO AOS PONTOS LEVANTADOS) E DE DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA – DESCABIMENTO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, À LUZ DO ARTIGO 1.022 DO CPC – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

Inexistindo qualquer impedimento à luz da Lei n. 9.514/97, no que diz respeito à oferta de bem imóvel como garantia (alienação fiduciária) em cédula bancária, comprovando-se a mora e a intimação para a purgação, impõe-se a imissão na posse dos imóveis em questão, consolidando-se a propriedade em favor do credor, não bastando que a devedora alegue que a assinatura de recusa de intimação não seja dela
”.

Não há irregularidade da intimação da devedora Luzandira Di Aniballi, nem de demonstração cabal de falsidade de certidão redigida pelo serventuário do cartório, salientando-se que a falsidade tem modo próprio de arguição, inclusive sujeita à preclusão e, ainda, que tal alegação, por si só, não tem o condão de desconstituir a certidão do Oficial do Cartório, que possui fé pública.

No que tange à alegação de publicação de editais em comarca distinta da situação dos bens e de intimação indireta, desacompanhada de planilha de débitos, não há irregularidade, eis que a suspensão do leilão encontrava-se condicionada ao pagamento da dívida, por meio de depósito judicial, indexada pelo INPC, o que deveria ter ocorrido, mas não foi o caso. Ou seja, não houve o depósito, de modo que ocorreu a continuidade do leilão, destacando-se que a intimação dos leilões ocorreu de forma “on line”, havendo demonstração de intimação assinada por José Carlos Di Anniballi, e ausência de intimação de LUSANDIRA CAVALCANTE DI ANNIBALLI, em razão dela se encontrar em viagem, sem data para retorno, conforme noticiado por sua funcionária; todavia, a devedora tinha plena ciência dos autos.

Quanto à alegação de local do leilão diverso da situação dos imóveis, tem-se que se ressaltar que já havia a consolidação da propriedade do bem em nome da Cooperativa Requerida, não havendo proibição de realização do leilão na comarca eleita, e de maneira “on line”.

Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados mesmo que sob outro fundamento, devem ser rejeitados os embargos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Reanálise de Embargos de Declaração, opostos por
HMC HOSPITAL E MATERNIDADE CLÍNICA DA CRIANÇA LTDA
,
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível, que, à unanimidade,
DESPROVEU
o Recurso de Agravo de Instrumento n.
102334160.2020.8.11.0000,
interposto em desfavor de
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO LTDA – UNICREDI MATO GROSSO
, mantendo-se a decisão que
DEFERIU
a tutela de urgência para determinar a imissão do Agravado na posse dos imóveis (terrenos urbanos de matrículas n. 16.110 e 18.320), dados em garantia de alienação fiduciária à Cédula de Crédito Comercial n. 20160088.

Quando do julgamento foi lançada a seguinte ementa:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMISSÃO NA POSSE – BENS DADOS EM GARANTIA – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM CÉDULA BANCÁRIA – DEFERIMENTO PELO JUÍZO “A QUO” – INTELIGÊNCIA DA LEI N. 9.514/97 – COMPROVAÇÃO DA MORA E INTIMAÇÃO PARA PURGAÇÃO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – ASSINATURA FALSA EM DOCUMENTO QUE DESTACA A RECUSA DE INTIMAÇÃO – NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO PRÓPRIO PARA COMPROVAÇÃO – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE – ABUSIVIDADES E/OU ILEGALIDADE NÃO VERIFICADAS – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO -

ALEGAÇÃO DE VÍCIOS (OMISSÃO QUANTO AOS PONTOS LEVANTADOS) E DE DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA – DESCABIMENTO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, À LUZ DO ARTIGO 1.022 DO CPC – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

Inexistindo qualquer impedimento à luz da Lei n. 9.514/97, no que diz respeito à oferta de bem imóvel como garantia (alienação fiduciária) em cédula bancária, comprovando-se a mora e a intimação para a purgação, impõe-se a imissão na posse dos imóveis em questão, consolidando-se a propriedade em favor do credor, não bastando que a devedora alegue que a assinatura de recusa de intimação não seja dela
”.

Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados mesmo que sob outro fundamento, devem ser rejeitados os embargos.

Repisando-se os argumentos dos Embargos,
a Embargante alega que buscou “(...)
a suspensão ou postergação dos efeitos da liminar que determinou a POSSE do embargado sobre os bens imóveis para depois da instrução do feito, pelo fato de existir vícios procedimentais que contaminaram a expropriação extrajudicial a saber: - Vicio de intimação para purgar a mora; - Vício da notificação dos leilões, contrariando o art. 27, p. 2º -A; - editais e leilões fora da comarca da situação dos imóveis, sem previsão contratual, contrariando o artigo 884 II CPC”; e que “(...)Se evidenciado, na instrução do feito, os vícios procedimentais apontados, isto vai acarretar a anulação dos atos expropriatórios e, por consequência, irá contaminar a adjudicação feita pelo banco/embargante”.

(ID. Num. 89383952 - Pág. 1 e 2)

Assevera que “(...) O V. Acordão, entretanto, de forma genérica diz “inexistir qualquer impedimento à luz da Lei 9547 no que diz respeito a intimação da mora e intimação acerca do leilão” acrescentando ainda, erroneamente que “ a assinatura falsa da devedora Luzandira Di Aniballi deve ser demonstrada em processo próprio...”; que “(...)Em momento algum se arguiu nas razões do Agravo assinatura falsa da devedora Luzandira Di Aniballi, até porque referida devedora não assinou qualquer documento, cuja obscuridade deve ser sanada”. (ID. Num. 89383952 - Pág. 2)

Defende a inexistência de enfrentamento de questões apontadas no recurso: “(...) a) não houve a efetiva e oportuna notificação pessoal de todos os devedores para purgar a mora; há alegação de falsidade do conteúdo da certidão de recusa com relação a devedora Luzandira Di Aniballi, como será provado na instrução do feito principal; b) mesmo com ordem judicial de suspensão dos leilões os imóveis foram levados a leilão extrajudicial pelo Banco Unicred; c) editais e leilões publicados e realizados em local DIVERSO da comarca de situação dos imóveis (sem previsão contratual) dificultando a divulgação e venda por maior lance; d) intimação para purgar a mora em valor superior ao devido e de forma indireta”. (ID. Num. 89383952 - Pág. 2 e 3)

Sustenta que o acórdão padece de ausência de fundamentação e pede o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

Insta consignar que o c. Superior Tribunal de Justiça de provimento parcial ao Recurso Especial para que fossem enfrentados os seguintes pontos: - Ofensa aos artigos 489 e 1.022, no que diz respeito
à irregularidade na intimação da devedora Luzandira Di Aniballi e a falsa certidão redigida pelo serventuário do cartório; - publicação de editais em comarca distinta da situação dos bens; - intimação indireta emitida pelo cartório desacompanhada da planilha de débitos; - intimação dos leilões encaminhados por AR-MT constando endereço diferente do especificado na Cédula Bancária.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, em razão de julgado do Recurso Especial n. 1994730-MT, cuida-se de reanálise de Embargos de Declaração, opostos por
HMC HOSPITAL E MATERNIDADE CLÍNICA DA CRIANÇA LTDA
,
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível, que, à unanimidade,
DESPROVEU
o Recurso de Agravo de Instrumento n.
102334160.2020.8.11.0000,
interposto em desfavor de
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO LTDA – UNICREDI MATO GROSSO
, mantendo-se a decisão que DEFERIU a tutela de urgência para determinar a imissão do Agravado na posse dos imóveis (terrenos urbanos de matrículas n. 16.110 e 18.320), dados em garantia de alienação fiduciária à Cédula de Crédito Comercial n. 20160088.

Foi
lançada a seguinte ementa:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMISSÃO NA POSSE – BENS DADOS EM GARANTIA – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM CÉDULA BANCÁRIA – DEFERIMENTO PELO JUÍZO “A QUO” – INTELIGÊNCIA DA LEI N. 9.514/97 – COMPROVAÇÃO DA MORA E INTIMAÇÃO PARA PURGAÇÃO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – ASSINATURA FALSA EM DOCUMENTO QUE DESTACA A RECUSA DE INTIMAÇÃO – NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO PRÓPRIO PARA COMPROVAÇÃO – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE – ABUSIVIDADES E/OU ILEGALIDADE NÃO VERIFICADAS – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO -

ALEGAÇÃO DE VÍCIOS (OMISSÃO QUANTO AOS PONTOS LEVANTADOS) E DE DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA – DESCABIMENTO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, À LUZ DO ARTIGO 1.022 DO CPC – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

Inexistindo qualquer impedimento à luz da Lei n. 9.514/97, no que diz respeito à oferta de bem imóvel como garantia (alienação fiduciária) em cédula bancária, comprovando-se a mora e a intimação para a purgação, impõe-se a imissão na posse dos imóveis em questão, consolidando-se a propriedade em favor do credor, não bastando que a devedora alegue que a assinatura de recusa de intimação não seja dela
”.

Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados mesmo que sob outro fundamento, devem ser rejeitados os embargos”.

Pois bem.

Novamente cabe salientar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Com base nisso, atendendo ao julgado do STJ, posiciono-me no sentido de ausência de irregularidade da intimação da devedora Luzandira Di Aniballi , nem de demonstração cabal de falsidade de certidão redigida pelo serventuário do cartório, salientando-se que a falsidade tem modo próprio de arguição, inclusive sujeita à preclusão e, ainda, que tal alegação, por si só, não tem o condão de desconstituir a certidão do Oficial do Cartório, que possui fé pública.

Melhor sorte não socorre à parte Embargante no que tange à alegação de publicação de editais em comarca distinta da situação dos bens e de intimação indireta, desacompanhada de planilha de débitos, eis que a suspensão do leilão encontrava-se condicionada ao pagamento da dívida, por meio de depósito judicial, indexada pelo INPC, o que deveria ter ocorrido, mas não foi o caso. Ou seja, não houve o depósito, de modo que ocorreu a continuidade do leilão.

Quanto à alegação de que a intimação dos leilões foi encaminhada para endereço diverso do constante na cédula bancária, mantenho a decisão de ausência de irregularidades, pois houve intimação “on line” e também que há a demonstração da intimação assinada por José Carlos Di Anniballi, e ausência de intimação de LUSANDIRA CAVALCANTE DI ANNIBALLI, em razão dela se encontrar em viagem, sem data para retorno, conforme noticiado por sua funcionária, CHIRLEI MARTINS DOS SANTOS. Todavia, pelo contexto dos autos, é conclusivo que a

devedora tinha plena ciência da decisão, da necessidade de depósito do débito corrigido.

E, por fim, no que tange à alegação de local do leilão diverso da situação dos imóveis, tem-se que se ressaltar que já havia a consolidação da propriedade do bem em nome da Cooperativa Requerida, não havendo proibição de realização do leilão na comarca eleita, e de maneira “on line”.

Portanto, reforça-se a tese de ausência de ilegalidades e irregularidades, devendo ser mantida a decisão do Juízo singular, eis que foram cumpridos os requisitos autorizadores da imissão de posse dos imóveis:

“(...) se extrai dos autos que a decisão postergando a análise da liminar até a resposta da Municipalidade quanto a identificação da extensão do contrato de locação emergência integrariam á área objeto do pedido de imissão, partiu de premissa equivocada quanto a possibilidade das matriculas 16.110 e 18.320 integrarem o complexo hospitalar, que fora erguido sobre matriculas não unificadas e que também são objeto de contratos de financiamento envolvendo às mesmas partes, verifico que de fato às matrículas n.º 16.110 e 18.320 estão localizadas na “Rua São Paulo (antiga Rua 16)”, enquanto a sede do Hospital e Maternidade Clínica da Criança se encontra localizada à “Avenida Presidente Tancredo de Almeida Neves, n.º 480, Centro”, razão pela qual de rigor a realização do juízo de retratação ínsito ao agravo. (...) em que pese o deferimento de liminar na ação revisional n.º 23738-05.2019.811.0055 - Código n.º 326663 atinente a suspensão da realização de hasta publica sobre os diversos imóveis financiados é certo que fora reputada insuficiente a contracautela fixada, restando insubsistente a liminar que poderia em tese ser estendida para fins de suspender a consolidação da propriedade da qual decorre o fundamento da pretensão deduzida nestes autos. Assim, sendo certo que houve a perda dos imóveis em questão pelo demandado e a aquisição do domínio pelos demandantes, sendo certo que é assegurado ao fiduciário a reintegração na posse do imóvel, de rigor a concessão da liminar pleiteada.

(...)

Ressalta-se, por fim, que todas as disposições da Lei 9.514/97, foram cumpridas, tendo sido obedecido o procedimento pelo autor quanto a constituição da mora, intimação acerca do leilão extrajudicial, prazo para a realização do mesmo e para a consolidação da posse pelo valor do crédito, diante do inexitoso leilão, fazendo jus, assim, à tutela pretendida. Sendo assim, forte nas razões supra, DEFIRO a tutela de urgência reclamada, para o fito específico de determinar que a requerida desocupe, no prazo de 60 (sessenta) dias (art. 30, da Lei 9.514/97), o imóvel ora descrito na exordial, de propriedade dos requerentes, sob pena de lhe ser aplicada multa diária de R$ 2.000,00, até o limite de R$ 400.000,00”.

Repise-se, portanto, que ficou demonstrada a mora, a intimação e a ausência de purgação, bem como que não há ilegalidades quanto ao leilão realizado.

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, uma vez que eles não se prestam à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida, ainda que para fins de prequestionamento.

Posto isto,
REJEITO
os embargos declaratórios, eis que não há qualquer vício a ser sanado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022